Tribunal: STF
Processo: Rcl 53398
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS RG Nº 246, Nº 360 E Nº 725. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO STF: INOCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: INVIABILIDADE. 



    1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e as teses fixadas nos Temas RG nº 246, nº 360 e nº 725, haja vista que a decisão reclamada não adentrou o mérito da questão, ou seja, não foi afirmado que o título executivo deixou (ou não) de aplicar norma reconhecidamente constitucional, o que afasta a estrita aderência viabilizadora da reclamação.



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.